Tribunal: STF
Processo: AI 380384
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - Não tem razão a agravante.  Com efeito, inexiste nos
autos a certidão da publicação do acórdão recorrido que é peça
essencial para a verificação da tempestividade, ou não, do recurso
extraordinário, julgamento esse que cabe nesta instância a esta
Corte, motivo por que não basta que conste dos autos a afirmação
pelo órgão do Ministério Público de que, sem dar a data da
publicação do aresto recorrido, o recurso extraordinário é
tempestivo, dada a impossibilidade da verificação do acerto dessa
conclusão.
                Agravo a que se nega provimento.